Tribunal: TJBA
Processo: 8023267-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023267-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRAULIO SANTOS DALTRO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO (OAB:BA23041-S) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) EMENTA Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Plano verão. Impugnação rejeitada. Critérios de atualização do débito. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiram a incidência do INPC e a inclusão de expurgos inflacionários subsequentes, bem como limitaram a fluência dos juros de mora e da correção monetária à data do depósito realizado para fins de garantia do juízo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a correção monetária de débitos judiciais relativos ao período do Plano Verão deve observar os preceitos da Lei nº 6.899/1981, afastando-se o índice da caderneta de poupança e adotando-se o INPC. A correção monetária dos débitos resultantes de condenação judicial deve observar o disposto na Lei nº 6.899/81, aplicando-se o INPC como índice por melhor refletir a efetiva desvalorização da moeda, afastando-se os índices contratuais de poupança (TR). Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos do Plano Verão, incidem as perdas inflacionárias decorrentes de planos econômicos subsequentes a título de correção monetária plena do débito judicial, consoante a tese fixada no Tema 891 do Superior Tribunal de Justiça. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo, por não implicar na entrega imediata do numerário ou na sua entrada na esfera de disponibilidade do exequente, não afasta os efeitos da mora. Os consectários legais previstos no título continuam correndo contra o executado até a efetiva disponibilização do crédito ao credor, momento em que se deduzirá o saldo acumulado da conta judicial, nos moldes da tese revisada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça. Modificação de parâmetros de cálculo e liquidação de sentença. Adequação às teses vinculantes. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023267-39.2026.8.05.0000, em que figura como agravante BRÁULIO SANTOS DALTRO e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.